Tribunal: STF
Processo: AI 673006
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO        FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 
   454 DO STF. 
1. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela 
   Corte de origem, são necessários o reexame do conjunto        
   fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas 
   contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.